Tribunal: TJES
Processo: 5002565-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002565-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A
RECORRIDO: ELOIZA ROCHA BARROS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002565-05.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CAIXA SEGURADORA S/A

RECORRIDO
: ELOIZA ROCHA BARROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA POR ALEGADA AVARIA PREEXISTENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A Autora alega possuir contrato de seguro com a Ré e que no dia 01/01/2024, ao trafegar na cidade da Serra/ES, colidiu com um cachorro, resultando em danos no para-choque do veículo. Afirma ter acionado a seguradora para que procedesse com a assistência contratada, contudo a cobertura foi negada sob o argumento de que as avarias apontadas são preexistentes da contratação do serviço. Diante disso, a Autora requereu o pagamento de R$ 600,00 pelo dano material para o reparo do veículo, além de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o requerido ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) à parte autora, a título de restituição de dano material e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir a regularidade da negativa de cobertura pela fornecedora ré.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Primeiramente, não se verifica pertinência na produção da prova pericial pretendida, porquanto os fatos controvertidos podem ser satisfatoriamente elucidados por prova documental. Ademais, ao que parece, o veículo avariado já foi objeto de reparo, o que compromete a eficácia de eventual perícia técnica. Rejeito a preliminar.

5. No mérito, a recorrente invoca a cláusula 20.9.1.7 para negar a cobertura do sinistro, alegando que os danos reclamados são anteriores à adesão do seguro. Por esta razão, defende que não pode ser compelida a promover a assistência em razão da cláusula limitativa, que dispõe,
in verbis
:
“Avarias: Fica entendido e acordado que a Seguradora não se responsabilizará, em caso de sinistro com perda parcial, pela reparação de avarias preexistentes no veículo, constatadas em Vistoria realizada pela mesma.”.

6. Em que pese os esforços argumentativos, a recorrente não cuidou de apresentar o laudo de vistoria prévia confeccionado antes do sinistro para demonstrar a existência de avarias no bem segurado antes da contratação do seguro, ônus que lhe incumbia, afinal, trata-se de um fato extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CDC. Neste caso, diante da ausência de prova inequívoca de que os danos reclamados antecedem à contratação da apólice, a alegação de excludente de responsabilidade não se sustenta.

7. Na quantificação do dano patrimonial devido, houve comprovação por parte da requerente do desembolso do valor de R$ 600,00 para o reparo do para-choque (ID. 14669531), razão pela qual faz jus ao ressarcimento integral do valor despendido. Em relação ao dano imaterial, restou caracterizada a lesão aos direitos da personalidade da autora, decorrente da indevida negativa de cobertura securitária por parte da ré em descumprimento das obrigações contratuais. No que se refere ao
quantum
indenizatório, por fim, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)